Tribunal: TJSP
Processo: 1504131-67.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Apelante surpreendido na posse de razoável quantidade de cocaína e crack, dividida em diversas porções individuais, prontas para a entrega ao consumo de terceiros – Penas-base inalteradas – Réu portador de maus antecedentes – Reincidência comprovada – Inviável a concessão do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Especial, diante das condenações precedentes – Regime fechado adequado. Recurso desprovido.